Tribunal: TJSP
Processo: 2058219-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058219-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante BRUNO
KENDI SAKAI e Paciente HORÁCIO MATOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058219-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.864
Habeas Corpus Criminal no 2058219-74.2020.8.26.0000
Impetrante: Bruno Kendi Sakai
Impetrado: MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente
Paciente: Horácio Matos da Silva
Habeas corpus. Decisão que indeferiu pedido de concessão de
livramento condicional. Ausência de teratologia ou ilegalidade.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em
benefício próprio, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
5a RAJ Presidente Prudente.
Alega o impetrante, em síntese, que foi condenado à pena de 06 (seis)
anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado,
porque incurso no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal.
Sustenta que satisfaz os requisitos objetivo e subjetivo para a obtenção
de livramento condicional, porém teve seu pedido de indeferido.
Requer a concessão da ordem, para que seja concedido o livramento
condicional.
A ação foi impetrada em substituição a recurso (agravo em execução),
motivo pelo qual foi indeferida liminarmente (fls. 38/41).
Entretanto, por determinação do C. Superior Tribunal de Justiça nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058219-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autos do Habeas Corpus no 572531/SP, o pedido liminar foi analisado e
indeferido (fls. 54/56).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 31/34).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 60/64).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A análise dos documentos que acompanham a impetração revela
inexistir o alegado constrangimento ilegal.
Segundo a decisão de fls. 35/36, a autoridade apontada como coatora
reconheceu que o paciente cumpriu o requisito objetivo para obtenção do
benefício, porém não satisfez o requisito subjetivo, uma vez que praticou
crime com violência ou grave ameaça e sequer obteve progressão ao regime
intermediário.
Destaco que não cabe no habeas corpus a análise do mérito da
decisão de indeferimento do pedido de livramento condicional, mas sim a
existência, ou não, de ilegalidade.
Ademais, cumpre salientar que a ação constitucional sempre foi e é
reservada aos casos em que haja, desde o seu limiar, clara possibilidade de
ocorrência de violação ao direito de locomoção do ser humano. O abuso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058219-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ilegalidade e o constrangimento ilícito devem ser flagrantes, passíveis de
reconhecimento sem necessidade de instrução ou de minuciosa apuração
fática.
No presente caso não se vislumbra qualquer ilegalidade, uma vez que
o indeferimento foi fundamentado pelo magistrado, que analisou as
circunstâncias concretas da execução do paciente.
Ademais, para impugnação da decisão desfavorável em sede de
execução penal, é certo que o agravo em execução é o instrumento processual
adequado, não se admitindo a utilização do remédio constitucional em
substituição, conforme jurisprudência dominante do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo
do recurso legalmente previsto para a hipótese ou de revisão
criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
(...) (HC 330.491/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator